Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-26.2024.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Privacidade
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Indeferimento da petição inicial e extinção do cumprimento de sentença. Pleito de reforma, para executar multa cominatória e indenização por danos morais. Sentença proferida na ação civil pública no 0736634-81.2020.8.07.0001, que tramitou na 5a Vara Cível de Brasília/DF. Título executivo que impõe obrigação de fazer ao Serasa, para que "se

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Indeferimento da petição inicial e extinção do cumprimento de sentença. Pleito de reforma, para executar multa cominatória e indenização por danos morais. Sentença proferida na ação civil pública no 0736634-81.2020.8.07.0001, que tramitou na 5a Vara Cível de Brasília/DF. Título executivo que impõe obrigação de fazer ao Serasa, para que "se abstenha de comercializar dados pessoais dos titulares por meio dos produtos denominados 'Lista Online' e 'Prospecção de Clientes', sob pena de imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme legislação legal". Multa cominatória. Decisão liminar que determinou ao Serasa o cumprimento da obrigação de não-fazer confirmada, sob pena de multa de R$ 500,00 por ato de venda. Impossibilidade de se individualizar a obrigação estipulada em benefício dos consumidores. Produtos que, se de fato em comercialização, contêm lista de nomes de inúmeros consumidores, de modo que a execução individual implicaria na multiplicidade de outras repetidas, idênticas, amparadas no mesmo ato de venda. Danos morais. Título executivo sem condenação de natureza indenizatória. Inexistência de prejuízo a liquidar ou executar. Sentença mantida. Recurso não provido.